Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717005-29.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILEUZA SILVA MELO - ME EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Em petição de ID. 22915678, a apelada/embargante, EDILEUSA SILVA MELO - ME, apresenta pedido de liberação de valores que alegou não terem sido objeto de recurso. Narra que a sentença proferida nos presentes autos decretou a extinção do feito pelo pagamento, determinando a transferência de valores nos termos pleiteados pela própria apelante/embargada. Entretanto, continua a embargante, a embargada interpôs apelação a qual foi dado provimento para afastar a aplicação dos encargos de mora, multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Neste contexto, alega que não foi objeto de recurso a determinação de liberação da mensalidade paga no mês de junho de 2019 e requer o levantamento dos valores que afirma serem incontroversos, quais sejam: a) Depósito realizado pela Amil Assistência Médica Internacional SA, conforme extrato de Id no 66074170; b) R$ 8.000,00 (oito mil reais), mais a respectiva correção monetária atinente aos depósitos judiciais, referente a honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor depositado pela Amil Assistência Médica Internacional SA, a serem retirados da conta de Id no 66074169; c) R$ 2.582,69 (dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), mais a respectiva correção monetária atinente aos depósitos judiciais relativos à repetição de indébito da diferença da mensalidade paga no mês de junho de 2019, em relação à mensalidade correta, devidamente acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios, a serem retirados da conta de Id no 66074169. Do mesmo modo, em petição de ID. 23123004, a apelante/embargada, requereu o levantamento de quantia constrita. DECIDO. Com efeito, não vislumbro qualquer provimento por parte desta Relatora, ou deste Colegiado, no que diz respeito aos presentes requerimentos, uma vez que os pedidos realizados se tratam, em verdade, de cumprimento provisório da sentença, por buscar dar efetividade ao comando do julgado, o que deve ser objeto de discussão em fase processual de natureza executiva, incabível nesta instância, por não ser esta a instância correta para a realização de tais medidas. Portanto, nada a prover quanto aos pedidos das partes. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora